Tribunal: TJSP
Processo: 1501396-21.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos das vítimas e das testemunha suficientes para justificar o édito condenatório, pois reconheceram os réus, com absoluta certeza, em juízo – Desclassificação para o crime de receptação em relação ao réu Huriel –

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos das vítimas e das testemunha suficientes para justificar o édito condenatório, pois reconheceram os réus, com absoluta certeza, em juízo – Desclassificação para o crime de receptação em relação ao réu Huriel – Descabimento – Grave ameaça caracterizada nos autos – Apreensão de parte dos pertences roubados em poder dos réus pouco tempo depois do crime – Versão dos fatos alegada pelo réu Huriel não crível – Réus vistos, por testemunha, em posse do veículo roubado, bem como de suas chaves – Concurso bem reconhecido - Majorante do emprego de arma comprovada pela prova oral – Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato – Crime único – Impossibilidade – Conduta que alcançou patrimônios de vítimas distintas – Condenação de rigor.
Dosimetria – Réu Huriel – Pena-base fixada em 1/4 acima do mínimo legal em razão das consequências do crime e da culpabilidade exacerbada – Manutenção – Circunstância atenuante da menoridade relativa bem observada – Aumento de 1/3 e, em seguida, de 2/3, frente às majorantes – Modificação imperiosa – Aplicação do art. 68 do CP – Procedido um único acréscimo de 2/3 – Reprimenda reduzida – Concurso formal mantido, acréscimo de 1/6 na reprimenda .
Réu Marcelo – Pena-base fixada em 3/8 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, das consequências do crime e da culpabilidade exacerbada – Manutenção – Circunstância agravante da reincidência bem observada – Aumento de 1/3 e, em seguida, de 2/3, frente às majorantes – Modificação imperiosa – Aplicação do art. 68 do CP – Procedido um único acréscimo de 2/3 – Pena reduzida – Concurso formal reconhecido, acréscimo de 1/6 na reprimenda – Regime inicial fechado mantido – Roubo praticado em comparsaria e com o emprego de arma.
Benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção de custas pelo corréu Huriel – Não acolhimento – Questões afetas à hipossuficiência do acusado são de competência do Juízo das Execuções – Isenção de custas descabida, nos termos do Código de Processo Penal e da Lei no 1.060/50.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501396-21.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
MARCELO OLIVEIRA RODRIGUES e HURIEL JUNIOR FERREIRA
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Huriel Júnior
Ferreira Martins e Marcelo Oliveira Rodrigues, apenas para reduzir as penas dos
acusados, respectivamente, ao patamar de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão,
mais pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo e de 12 anos, 05 meses
e 21 dias de reclusão, mais pagamento de 29 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por incursos no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c.c. o art. 70, por duas
vezes, todos do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, vencido o revisor que negava provimento ao
recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
3
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535
Apelantes: Marcelo Oliveira Rodrigues e Huriel Junior Ferreira Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 50.062
APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo – Recurso da defesa – Absolvição –
Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas –
Depoimentos das vítimas e das testemunha suficientes para
justificar o édito condenatório, pois reconheceram os réus, com
absoluta certeza, em juízo – Desclassificação para o crime de
receptação em relação ao réu Huriel – Descabimento – Grave
ameaça caracterizada nos autos – Apreensão de parte dos
pertences roubados em poder dos réus pouco tempo depois do
crime – Versão dos fatos alegada pelo réu Huriel não crível –
Réus vistos, por testemunha, em posse do veículo roubado, bem
como de suas chaves – Concurso bem reconhecido - Majorante
do emprego de arma comprovada pela prova oral –
Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato – Crime único
– Impossibilidade – Conduta que alcançou patrimônios de vítimas
distintas – Condenação de rigor.
Dosimetria – Réu Huriel – Pena-base fixada em 1/4 acima do
mínimo legal em razão das consequências do crime e da
culpabilidade exacerbada – Manutenção – Circunstância
atenuante da menoridade relativa bem observada – Aumento de
1/3 e, em seguida, de 2/3, frente às majorantes – Modificação
imperiosa – Aplicação do art. 68 do CP – Procedido um único
acréscimo de 2/3 – Reprimenda reduzida – Concurso formal
mantido, acréscimo de 1/6 na reprimenda .
Réu Marcelo – Pena-base fixada em 3/8 acima do mínimo legal
em razão dos maus antecedentes, das consequências do crime e
da culpabilidade exacerbada – Manutenção – Circunstância
agravante da reincidência bem observada – Aumento de 1/3 e, em
seguida, de 2/3, frente às majorantes – Modificação imperiosa –
Aplicação do art. 68 do CP – Procedido um único acréscimo de
2/3 – Pena reduzida – Concurso formal reconhecido, acréscimo
de 1/6 na reprimenda – Regime inicial fechado mantido – Roubo
praticado em comparsaria e com o emprego de arma.
Benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção de custas
pelo corréu Huriel – Não acolhimento – Questões afetas à
hipossuficiência do acusado são de competência do Juízo das
Execuções – Isenção de custas descabida, nos termos do Código
de Processo Penal e da Lei no 1.060/50.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
4
sentença de fls. 241/260 que julgou procedente a ação penal movida em
face de Huriel Júnior Ferreira Martins e Marcelo Oliveira Rodrigues,
condenando o primeiro ao cumprimento das penas de 10 anos, 09 meses e
18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 24 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e o segundo às penas de 16 anos, 07
meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento
de 38 dias-multa, no mínimo legal, como incursos no art. 157, §2o, inciso II,
e §2o-A, inciso I, c.c. o art. 70, por duas vezes, todos do Código Penal.
Inconformada, recorre a defesa do réu Huriel,
pugnando pela sua absolvição por fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o delito
de receptação, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
ou o aumento da pena no patamar mínimo, o reconhecimento de crime
único, a redução da pena ao mínimo legal, a fixação do regime inicial
semiaberto e a concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão de o
réu não possuir condições financeiras para arcar com as despesas
processuais (fls. 284/294).
Por sua vez, a defesa do corréu Marcelo requer a
sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento de crime único, o afastamento da majorante do emprego
de arma de fogo, o aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, em
apenas 1/3 e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 266/276)
Os recursos foram regularmente processados,
com contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que pugna por seus
desprovimentos (fls. 300/313).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 348/353).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
5
O reclamo comporta parcial provimento.
Consta dos autos que, no dia 22 de maio de
2019, por volta das 21h, na Avenida Maceió, 384, Pimentas, na cidade de
Guarulhos, Huriel Junior Ferreira Martins e Marcelo Oliveira Rodrigues,
subtraíram, para proveito comum, em concurso de agentes, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Ford/Fiesta,
placas FRQ-2990, Arujá/SP, ano/modelo 2014, cor branca, avaliado em
R$40.000,00 (quarenta mil reais), uma mochila e um celular, marca
Samsung, modelo S5, pertencentes à vítima Rafael Gorijo Ortega, bem
como documentos pessoais e um aparelho celular, marca Samsung,
avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencentes à vítima
Michele Renata de Oliveira.
Segundo apurado, os réus se ajustaram para a
prática de crime de roubo e, para tanto, dirigiram-se ao local dos fatos,
onde avistaram o veículo supramencionado estacionado, com as vítimas
em seu interior.
Ato contínuo, anunciaram o assalto, mediante o
emprego de arma de fogo que estava na posse de Huriel, o qual dirigiu-se
até o banco do passageiro onde estava Rafael, enquanto Marcelo abordou
a motorista Michele.
Após ameaçarem as vítimas, exigiram que estas
saíssem do veículo, sendo tal ordem obedecida. Em seguida, Marcelo
ocupou o banco do motorista e Huriel do passageiro, evadindo-se do local
na posse do veículo e dos demais pertences que estavam em seu interior.
Ocorre que as vítimas acionaram a empresa de
monitoramento do veículo, apurando-se, assim, o endereço exato onde o
automóvel encontrava-se estacionado.
Diante disso, o funcionário da referida pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
6
jurídica foi ao local e pôde ver quando dois indivíduos desembarcaram de
um automóvel Ecosport, placas EVI-6844, Guarulhos/SP, foram em direção
ao veículo subtraído, ingressaram em seu interior e, após, retornaram a
Ecosport.
Ato
contínuo,
estes
mesmos
indivíduos
retornaram ao local a pé, porém o funcionário já havia colocado um
dispositivo na roda do automóvel, impedindo sua remoção.
Em continuidade, o funcionário seguiu os autores
do fato e pode ver quando eles ingressaram em uma residência próxima ao
local e, diante disso, acionou a polícia militar.
Em seguida, os policiais militares dirigiram-se ao
endereço indicado, onde avistaram Marcelo ao lado do veículo Ecosport,
sendo que este, ao avistar a viatura, ingressou na residência. Após, os
policiais conseguiram abordá-lo, sendo também localizado, no interior do
imóvel, o corréu Huriel, bem como o celular da vítima Michele.
Questionados, ambos negaram envolvimento
com o crime.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/07),
pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 11), pelos autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 12 e 14), bem como pelas provas orais
amealhadas aos autos.
A autoria é incontroversa.
Interrogado judicialmente, o réu Huriel Júnior
Ferreira Martins, negou os fatos a ele imputados. Alegou que, no dia dos
fatos, fechou o seu lava rápido e foi limpar o quintal, quando a sua esposa
disse que estava passando mal. Em razão disso, afirmou que foi comprar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
7
remédios, contudo, no caminho, foi abordado por um indivíduo que o
ofereceu um telefone celular para compra. Contou que pagou R$ 60,00
pelo aparelho celular. Narrou que deixou o telefone na casa de seu tio, pois
ficou com medo de sua mãe reprovar a atitude. Informou que, em seguida,
foi para casa tomar banho, momento em que a polícia chegou. Disse que
Marcelo foi até a sua casa falar com seu tio, Gilvan, que é advogado.
Relatou que ao invés de comprar remédios para a sua esposa, preferiu
comprar um telefone celular, o qual suspeitou tratar-se de produto ilícito.
Por fim, disse que não conhece as vítimas e que não sabe por qual razão
foi reconhecido (mídia).
Já o réu Marcelo Oliveira Rodrigues, em juízo,
também negou os fatos a ele imputados. Disse que na noite dos fatos
estava em casa, depois foi à pastelaria e, após, foi à casa de Huriel, falar
com seu advogado, Gilvan, por volta das 22h. Contou que, nesse momento,
viu uma viatura em alta velocidade, motivo pelo qual ingressou na
residência do corréu. Declarou que, em seguida, foi abordado pelos
policiais, ocasião em que tomou conhecimento da existência do delito de
roubo. Por fim, afirmou que não sabe a razão pela qual foi reconhecido
pelas vítimas, pois não as conhece (mídia).
Contudo, as versões exculpatórias apresentadas
pelos acusados, além de pueris, inverossímeis e pouco críveis, restaram
isoladas nos autos, não encontrando qualquer respaldo nas demais provas
obtidas no curso da instrução processual.
A vítima Michele Renata de Oliveira, em seu
depoimento judicial, afirmou que, na data dos fatos, estava se dirigindo ao
Shopping Bom Sucesso com seu namorado, quando o pneu do veículo
furou. Contou que, em razão disso, desceram do veículo para a troca do
pneu e um senhor, que se encontrava no local, os auxiliou, deixando a luz
de seu veículo acesa para a troca. Informou que o senhor saiu do local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
8
após a troca. Narrou que assim que ingressaram no interior do veículo,
foram abordados. Declarou que um indivíduo disse: “perdeu, é um assalto”
e exigiu que saíssem do veículo. Esclareceu que o indivíduo que a abordou
era o criminoso mais velho. Afirmou que os criminosos evadiram-se do local
com o veículo. Informou que lhe foram subtraídos: duas bolsas, sapato,
telefone celular, documentos, estojos de maquiagem, roupas e sacolas de
feira farmacêutica (com produtos profissionais). Confirmou que se encontra
bastante abalada com a prática do delito e que fica com muito medo ao
conduzir veículos. Disse que quando realizou o reconhecimento na
delegacia de polícia possuía certeza de que quem reconheceu foi o
criminoso. Contou, ainda, que por meio do sistema de localização do
celular, foi possível localizá-lo. Por fim, reconheceu o réu Marcelo com
absoluta certeza (mídia).
Por sua vez, a vítima Rafael Gorijo Ortega, em
juízo, disse que na noite dos fatos, por volta de 20h, seu pneu furou, em
razão disso, parou para realizar a troca do pneu. Contou que, após a troca,
ao ingressarem no veículo, ele e sua namorada foram abordados por dois
indivíduos. Disse que o indivíduo que o abordou era o mais novo e que ele
estava armado. Relatou que embora seu carro tenha sido recuperado, não
recuperou a roda do veículo, o telefone celular, a chave do automóvel e
roupas. Afirmou que teve um prejuízo de cerca de R$2.000,00. Declarou
que reconhece ambos os réus. Afirmou que foi abordado por Huriel, o qual
estava com uma arma de fogo, que foi encostada em seu peito. Por fim,
informou que se encontra muito abalado com a prática do crime, pois, a
noite, após ouvir qualquer barulho, sente medo (mídia).
Como é cediço, nesse tipo de delito, geralmente
cometido longe de testemunhas, as palavras das vítimas revestem-se de
relevante valor probatório, dado o contato direito que tiveram com os
agentes criminosos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
9
Nesse sentido:
“PENAL
E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) "A palavra da
vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o
agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido.” (STJ, HC
AgRg no AREsp 482281/BA, 6a Turma, Min. Marilza Maynard (Des. conv.
TJ/SE), jg. 06/05/2014, DJe 16/05/2014).
A testemunha Cristiano de Jesus Brito,
funcionário da empresa de monitoramento, em juízo, esclareceu que foi
acionado para verificar um veículo que havia sido objeto de roubo. Disse
que conseguiu localizá-lo por meio do rastreador. Narrou que, ao chegar ao
local, visualizou dois indivíduos ingressarem no interior do veículo roubado,
em posse da chave do automóvel. Contou que ambos mexeram no carro
roubado, saíram e ingressaram no veículo Ford/Ecosport. Afirmou que
seguiu os réus e informou o local onde estavam aos policiais, que
conseguiram deter os apelantes. Por fim, reconheceu os réus com absoluta
certeza (mídia).
A testemunha Gilvan Ferreira de Souza, tio do
réu Huriel, em sede judicial, declarou que a sua irmã entrou em contato
dizendo que policiais estavam em sua residência, ocasião que em dirigiu-se
ao local e foi informado pelos policiais de que estavam realizando
diligências para investigar o roubo de um veículo. Confirmou que o celular
da vítima foi encontrado em sua residência. Por fim, afirmou que conversou
com Huriel, o qual disse que havia comprado o aparelho celular (mídia).
O policial militar Thiago Henrique Valério, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
10
juízo, relatou que estava em patrulhamento de rotina, quando o COPOM
irradiou um roubo de veículo. Disse que, pouco tempo depois, foi solicitado
diretamente por um funcionário de empresa de monitoramento, informando
que o veículo havia sido localizado. Esclareceu que o funcionário da
empresa de monitoramento seguiu os réus e constatou que eles pararam
em frente a uma residência. Em razão disso, foi até o local indicado e, ao
entrar na rua, viu um indivíduo parado em pé, ao lado de um veículo, que,
ao perceber a chegada da viatura, correu para dentro da residência.
Informou que foi até a casa e lá apurou que o indivíduo que correu para
dentro era Marcelo. Esclareceu que, na residência, também estava Huriel,
que é quem reside no local. Indagados, negaram qualquer participação no
crime, mas desconfiado da atitude de ambos, fez contato com as vítimas,
que foram até as proximidades do local. Declarou que mostrou foto dos
réus às vítimas e elas confirmaram serem eles os autores do roubo,
ocasião em que conduziu todos até a unidade policial. Contou que a vítima
Michele, por intermédio de um aplicativo, conseguiu a localização de seu
aparelho celular, razão pela qual foi realizada diligência na residência do tio
de Huriel, onde lograram êxito em encontrar o aparelho celular sobre o
capô de um veículo estacionado na garagem. Disse que, indagado, Gilvan
alegou desconhecer o aparelho e ressaltou que seu sobrinho Huriel tem
acesso a residência. Por fim, reconheceu os réus como autores dos fatos,
com absoluta certeza (mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento, na fase
judicial, do policial militar Michael Araújo da Silva Lima.
Sabe-se que as palavras dos milicianos na fase
inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não estão sujeitas às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito
policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos
verdade é que, no caso em testilha, foram ouvidos em Juízo e, nesta
oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
11
processo legal.
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da
oitiva dos mesmos, respeitado o contraditório, presentes os réus e seus
defensores, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse
mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que
entendessem relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade dos
depoimentos dos policiais militares com fundamento, tão-somente, na
respectiva condição funcional, já que foram submetidos ao contraditório
como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o
Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da
criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-
juiz, dão conta das suas atividades.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO
DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA
COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As
instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação
para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas
para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial,
a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São
válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
12
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de
qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 875769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. 07/03/2017).
No mais, as testemunhas defensivas Ângela
Maria da Silva, Vlademir José da Silva e Clayton Henrique Silva Souza,
em nada contribuíram para e elucidação dos fatos, pois limitaram-se a dizer
que Huriel possui um lava rápido (mídia).
Por derradeiro, a testemunha de defesa Eliel de
Jesus dos Santos Alves, em juízo, disse que Marcelo passou em sua
pastelaria antes do jogo de futebol, por volta das 21h e foi embora por volta
de 21h30min ou 21h45min. Esclareceu que sua pastelaria localiza-se na
Rua 5C, Bairro Jardim Nova Cidade (mídia).
Assim, diante dos elementos colhidos durante a
instrução processual, não deve subsistir a tese que busca a absolvição dos
réus por insuficiência de provas.
Verifica-se que, embora os réus tenham negado
os fatos, suas versões foram rechaçadas pelo restante da prova oral
colhida durante a instrução processual.
As vítimas e as testemunhas comuns foram
sempre firmes e coerentes em seus relatos, confirmando os fatos descritos
na inicial acusatória e apontando os apelantes como autores do delito. Vale
dizer, ainda, que nenhuma razão teriam para imputar aos réus a prática de
delito tão grave, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e leviana
de pessoas que sabem ser inocentes.
Ademais, em sede policial e em juízo, a vítima
Michele reconheceu Marcelo como autor dos fatos, e a vítima Rafael
reconheceu Huriel como autor do crime de roubo (fls. 12 e 14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
13
Não obstante, Cristiano, funcionário da empresa
de monitoramento, também reconheceu ambos os réus.
Ressalta-se
também
que,
através
de
um
aplicativo, a vítima Michele localizou o seu aparelho celular na residência
em que morava o réu Huriel, local em que ambos os apelantes foram vistos
por Cristiano e abordados pelos policiais militares.
Ainda, em juízo, Rafael Gorijo Ortega confirmou
a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo efetuada pelos
réus, narrando que, além de terem anunciado o assalto, colocaram uma
arma em seu peito.
Desse modo, caracterizada a grave ameaça
inerente ao tipo em comento.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
DELITO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE AUMENTO
EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO.
POSSIBILIDADE. (...) 2. "Para a configuração do crime de roubo é
necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima.
Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar
lesões corporais, com o nas vias de fato. Em outras palavras, a grave
ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à
vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que
nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo" (HC 105.066/SP, rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 03/11/2008). (...)” (STJ, HC
251699/SP, 5a Turma, Min. Gurgel de Faria, jg. 03/03/2015, DJe
12/03/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
14
Não há que se falar, ainda, no afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo, pois, ainda que o artefato não
tenha sido apreendido e periciado, sua utilização na empreitada criminosa
pôde ser comprovada nos autos pelos relatos dos ofendidos, sendo este
suficiente para a caracterização da majorante.
Nesta linha:

“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO
MAJORADO.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. NÃO
VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 444/STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. (...) 4. A Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos
de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a
incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do
art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando
existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo. (...).” (STJ, HC 469588/SP, 5a Turma, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, jg. 16/10/2018, DJe 26/10/2018).
Também
não
deve
subsistir
a
tese
de
desclassificação do delito para o tipo penal previsto no art. 180, caput, do
Código Penal, aventada pela defesa do réu Huriel.
Isso porque não é crível que Huriel tenha
adquirido o telefone celular de terceira pessoa, suspeitando tratar-se de
produto ilícito, em detrimento do socorro de sua esposa, que, segundo
narrado pelo réu, encontrava-se grávida e informou-o estar sentindo-se
muito mal, necessitando de medicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
15
Mais a mais, não só os réus foram seguidos pelo
funcionário de empresa de monitoramento e vistos em posse do veículo
roubado, bem como de sua chave, como também parte dos bens
subtraídos foram recuperados, na posse dos acusados, pouco depois da
prática do crime.
Por fim, ficou demonstrado, ao longo da
instrução, que os acusados agiram em concurso na prática do crime, tanto
é assim, que as vítimas foram claras ao relatar que Huriel abordou Rafael,
enquanto Marcelo abordou Michele.
Consequentemente, diante do robusto conjunto
probatório amealhado aos autos, confirmando os fatos descritos na
denúncia, as condenações de Huriel Júnior Ferreira Martins e Marcelo
Oliveira Rodrigues pelo crime de roubo majorado pelo concurso de
agentes e emprego de arma de fogo, era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, pequeno
reparo a ser feito.
HURIEL JUNIOR FERREIRA MARTINS
Na primeira fase a pena-base foi, corretamente,
fixada em 1⁄4 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão, mais
pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo, em razão das
consequências do delito às vítimas e da culpabilidade exacerbada, tendo
em vista o valor do objeto subtraído.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa, a pena foi reduzida de 1/6, resultando em 04 anos e
02 meses de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na última fase da dosimetria, reconhecidas as
duas majorantes referidas, a d. Magistrada aumentou a pena, a princípio,
em 1/3, nos termos do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
16
seguida, em 2/3, com fulcro no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Contudo, deve-se obedecer ao quanto disposto
no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual “No
concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” .
Os aumentos sucessivos são excessivos e
gravosos ao acusado, de modo que a escolha do aumento único de 2/3 se
mostra mais adequada e suficiente no caso em tela, perfazendo, para
Huriel, 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso.
Por fim, quanto aos pedidos de reconhecimento
de crime único, sem razão os apelantes.
E isso porque, em um mesmo contexto, os réus
atingiram o patrimônio de duas vítimas distintas, quais sejam: Rafael Gorijo
Ortega e Michele Renata de Oliveira.
Nesta banda:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO (...). 3. Caracteriza-se o concurso
formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra
vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos” (STJ, HC 459546 /
SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 04.02.2019).
Assim, os agentes, mediante única ação,
lesionaram patrimônios de vítimas distintas, de modo que deve incidir a
regra do art. 70, caput, do Código Penal.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
17
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ARMA
DE
FOGO.
EXAME
PERICIAL.
DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA
PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO
DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.o 961.863/RS.
AUMENTO DA REPRIMENDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA,
ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO
MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 443/STJ. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO
FORMAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE
MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS N.os 440
DESTA CORTE, 718 E 719, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
OBSERVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM
PARTE.3. Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado
o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois
atingidos patrimônios diversos” (STJ, HC 459546 / SP, Sexta Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 04.02.2019).
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO. CONCURSO FORMAL. AÇÃO ÚNICA. LESÃO A TRÊS
PATRIMÔNIOS DISTINTOS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 70 DO
CP.
QUANTUM
DE
AUMENTO.
TRÊS
INFRAÇÕES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PENA. 1. Nos casos em
que o agente criminoso, mediante uma única ação, lesiona patrimônios
pertencentes a mais de uma vítima, incide a regra do concurso formal, não
havendo que se falar em crime único. (...)” (STJ, AgRg no HC 233842/MG,
5a Turma, Min. Jorge Mussi, jg. 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Portanto, com razão a d. magistrada ao
aumentar a pena em 1/6, resultando definitivamente ao réu Huriel a pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
18
de 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, mais pagamento de 18 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Nesse sentido a jurisprudência:
(...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça pacificou a tese de que a fração de aumento deve ser estabelecida
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela
prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para
5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 5.
Considerando-se que houve a prática de 6 (seis) crimes, deve-se aumentar
a sanção do acusado em metade, resultando em 8 (oito) anos de reclusão,
mais pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. (...) (STJ, HC 432875/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/06/2018).
MARCELO OLIVEIRA RODRIGUES
Na primeira fase a pena-base foi, corretamente,
fixada em 3/8 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 06 meses de
reclusão, mais pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo, em razão dos
maus antecedentes ostentados pelo réu (153/157), das consequências do
delito às vítimas e da culpabilidade exacerbada, tendo em vista o valor do
objeto subtraído.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência específica (fl. 153/157), a pena foi aumentada de 1/6,
resultando em 06 anos e 05 meses de reclusão, mais pagamento de 15
dias-multa, no piso.
Na última fase da dosimetria, reconhecidas as
duas majorantes referidas, a d. Magistrada aumentou a pena, a princípio,
em 1/3, nos termos do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e, em
seguida, em 2/3, com fulcro no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
19
Contudo, deve-se obedecer ao quanto disposto
no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual “No
concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”
Os aumentos sucessivos são excessivos e
gravosos ao acusado, de modo que a escolha do aumento único de 2/3 se
mostra mais adequada e suficiente no caso em tela, perfazendo, para
Marcelo, em 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de
25 dias-multa, no piso.
Presente,
ainda,
conforme
exposto
anteriormente, o concurso formal de delitos, nos termos do art. 70, do
Código Penal, dado que os agentes, mediante uma só ação, praticaram
dois delitos de roubo contra dois patrimônios e duas vítimas distintas
(Rafael Gorijo Ortega e Michele Renata de Oliveira), a pena foi
corretamente aumentada de 1/6, resultando, finalmente, para Marcelo, em
12 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão, mais pagamento de 29 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Ausentes os requisitos do art. 44, do Código
Penal, dada a grave ameaça empregada na ação criminosa, os acusados
não fazem “jus” a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
O regime fechado é de rigor, tendo em vista que
o roubo foi praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma,
circunstâncias reveladoras da ousadia e periculosidade dos réus,
externando a gravidade concreta da conduta dos apelantes e justificando o
necessário recrudescimento estatal, que reflete no regime prisional imposto,
nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
20
Por fim, os requerimentos de concessão dos
benefícios da justiça gratuita e isenção de custas não são cabíveis nesta
via eleita, mas sim em fase de execução. É cediço que o pagamento das
custas processuais é efeito natural da sentença penal condenatória,
competindo ao Juízo das Execuções Criminais, no momento apropriado,
analisar a possibilidade ou não de sua cobrança.
Veja-se
que
questões
afetas
à
alegada
hipossuficiência do acusado Huriel serão analisadas em sede de Execução.
No mais, a isenção de custas é incabível, nos
termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50, c.c. artigo 804 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido:
“A condenação nas custas é uma consequência
natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP,
sendo que eventual pedido de isenção (pela impossibilidade do pagamento)
deverá ser analisado pelo juízo da execução” (TJMG APCR no 5.552.130-
98.2009 Uberlândia 1a Câmara Criminal Rel. Des. Alberto Deodato
Neto j. 2303/2010 DJEMG 03/08/2010).
“PROCESSO
PENAL.
PAGAMENTO
DE
CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50.
PRECEDENTES. 1. O réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos
termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu
pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo
de cinco anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforma
determina o artigo 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes. 2. A isenção
somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501396-21.2019.8.26.0535 -Voto no 50.062
21
porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do
condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da
condenação. 3. Recurso conhecido e provido.” (REsp 400.682/MG, Rel.
Min. Laurita Vaz, 5.a Turma, DJ 17/11/2003)
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Huriel Júnior
Ferreira Martins e Marcelo Oliveira Rodrigues, apenas para reduzir as
penas dos acusados, respectivamente, ao patamar de 08 anos, 01 mês e
06 dias de reclusão, mais pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário
mínimo e de 12 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão, mais pagamento de
29 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursos no art. 157, §2o, inciso
II, e §2o-A, inciso I, c.c. o art. 70, por duas vezes, todos do Código Penal,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Salles Abreu
Relator